Tribunal: TJMT
Processo: 1036096-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036096-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), ELCIO ANTONIO CAUMO - CPF: 031.436.121-93 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito
Constitucional e
processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de
P
razo.
Investigação Complexa Envolvendo Tráfico de Drogas
e Organização Criminosa
.
Trâmite Regular. Ausência de Desídia. Medidas Cautelares Alternativas. Reiteração de Pedido.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Elcio Antônio Caumo, preso preventivamente por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, em razão de decreto prisional expedido nos autos no 1010906-55.2025.8.11.0040. Sustenta-se excesso de prazo para oferecimento da denúncia e ausência de decisão prorrogando a conclusão do inquérito policial.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(
i)
se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, a justificar o relaxamento da prisão preventiva; e

(
ii
)
se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3.
O juízo de origem informou que o inquérito policial tramitou regularmente, com apresentação de relatório final, manifestação ministerial e declínio de competência para a 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

4.
Trata-se de investigação complexa, envolvendo múltiplos investigados, análise de dados telemáticos, diligências de campo e documentos volumosos, o que justifica dilação temporal maior, sem caracterizar desídia estatal.

5.
Os prazos no processo penal devem ser aferidos segundo critérios de razoabilidade, não se limitando à soma aritmética dos prazos legais, inexistindo mora apta a configurar constrangimento ilegal.

6.
A revisão da fundamentação da prisão preventiva é inviável, pois a matéria já foi objeto de apreciação no HC no 1028583-24.2025.8.11.0000, configurando reiteração de pedido.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento
: “
1. Não há excesso de prazo quando a investigação apresenta complexidade compatível com o caso, inexistindo desídia da autoridade policial ou do Ministério Público. 2. Os prazos no processo penal são analisados segundo critérios de razoabilidade, não se restringindo à soma aritmética dos prazos legais. 3. É incabível a reanálise da prisão preventiva quando a matéria já foi examinada em habeas corpus anterior, caracterizando mera reiteração de pedido.
”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5o, LXV e LXXVIII; CPP,
arts
. 312 e 316; L. 11.343/2006, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2020; TJMT, HC
1033788-34.2025.8.11.0000
, Rel. Des.
Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte
, j.
31.10
.2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de

habeas corpus

com pedido de liminar, im
petrado pel
o
advogado Carlos Alberto Koch,
em favor de
Elcio Antônio Caumo
, apontando como autoridade coatora oJuízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de S
orriso
/MT.

Depreende-se desta impetração que
o paciente foi preso,
em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos no
1010906-55.2025.8.11.0040,
pela

suposta prática do delito de tráfico de drogas e organização criminosa
.

Sustenta,
o

impetrante, que
o paciente
padece de
constrangimento ilegal
por excesso de prazo em sua prisão preventiva, ante a mora para o
oferecimento da denúncia. Afirma que

os prazos previstos na Lei n. 11.343/2006 não estão sendo observados, uma vez que não houve decisão prorrogando a conclusão do inquérito policial, tampouco oferecimento da denúncia
,
o que implica na ilegalidade da custódia.

Ressalta
que

“
até o presente momento não há notícia de oferecimento da denúncia por parte do órgão acusatório, o que pode ser constatado em simples consulta ao sistema
PJe
, permanecendo o Paciente encarcerado indevidamente, dado o manifesto excesso de prazo da segregação cautelar, haja vista que não está sendo observado o comando legal do artigo 54, da lei 11.343/2006.
”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão
preventiva

do paciente,
com a expedição de alvará de soltura em favor del
e
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
322413871
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de origem encaminhou o expediente que se vê no ID

326458957
, em que fez um resumo da tramitação do processo em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
329174368
, manifesta-se pela denegação da ordem.

O impetrante reiterou o pedido inicial (ID 329962868) e, posteriormente,
se manifestou acerca da interdição do Centro de Ressocialização de Sorriso (ID 331795399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao excesso de prazo,
embora
a
impetrante
sustente
que
o
paciente se encontra submetid
o a
constrangimento ilegal, em razão de estar custodiad
o
por período superior ao permitido em lei, tal argumentação não merece prosperar
,
porque
a
autoridade
judiciária
apontada como coatora
prestou as seguintes informações
em relação à marcha processual
:

[...]
Conforme se infere dos autos n. 1010091-58.2025.8.11.0040, trata-se de Inquérito
Polical
em desfavor de ELCIO ANTONIO CAUMO e outros, preso por força de cumprimento de mandado de prisão preventiva em 14/08/2025, em razão de investigação deflagrada pela Polícia Federal na denominada “Operação Asfixia”, sob os elementos que se ressai do IPL n°. 2025.0078956 (anexo).

Em
20/08/2025,
os autos foram remetidos ao Ministério Público (ID n. 204943205).

Aos
26/09/2025
, requereu a Defesa do Paciente, habilitação nos autos (ID n. 209413005).

Em
01/10/
2025
,a
Autoridade Policial, juntou Relatório Final N° 3893522/2025 (ID n. 210045452), sendo em seguida juntados outros elementos colhidos na investigação, conforme anexo.

Em
21/10/2025
, ao ID n. 212396473, aportou-se o presente Pedido de informações.

Seguidamente, em 22/10/2025 fora certificada a juntada da cópia da Medida Cautelar no 1010906-55.2025.8.11.0040, relacionada aos presentes autos.

Em
24/10/2025
, o Ministério Público manifestou-se pelo declínio da competência em favor da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (ID n. 212840119).

Nesse contexto, n. Relator, aparentemente impetrou a defesa do Paciente o presente writ, insurgindo contra a continuidade da segregação cautelar do Paciente, apontando em síntese:
a) ante
ao alegado constrangimento ilegal ante
ao
não oferecimento de denúncia; b) imposição de medidas cautelares diversas da prisão como suficiente para tutelar o caso.

Nesse ínterim, ressai dos autos que o Paciente é apontado nas investigações como traficante, estando ligado a outros investigados, havendo informações ainda de que seu bar funcionaria como comércio de drogas, estando ainda envolvido com comércio ilegal de armas, aparente organização criminosa, sendo que os detalhes de seu possível envolvimento com infrações penais estão descritos no ID n. 212525114.

Informo ainda, que nesta data os autos estão sendo declinados em favor da 5o Vara Criminal de Sinop/MT.

(Trechos das informações prestadas pela autoridade coatora – ID
326458957
)

Destacamos
.

Extrai
-se, pois, das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, que
o
processo
tem tramitado de forma regular
, com a devida apresentação do relatório final pela autoridade policial
, manifestação do Ministério Público
e remessa
ao Juízo competente.

Outrossim, não se pode deixar de destacar que se
trata de
investigação policial
de elevada complexidade, porquanto abrange delitos relacionados à organização criminosa
e
tráfico de
drogas
,
sendo i
nstruída com volumosa
documentação e
envolvendo
outros
investigados, análise de dados telemáticos extraídos de diversos aparelhos celulares e diligências de campo
, circunstâncias que, por si sós, justificam maior dilação temporal na marcha processual.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que
o trâmite processual
se
mostra
compatível com a complexidade do caso
, de modo que
a alegação de excesso de prazo não se sustenta
, porque
o processo
tem tramitado regula
r
mente, ainda que não seja na celeridade desejada pela impetrante, mas dentro das possibilidades do juízo.

A propósito, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por Mariza Rivarola Rocha, em favor de Bruno Aparecido Barreto de Amorim, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, visando ao trancamento do Inquérito Policial n.o 1000240-24.2023.8.11.0053, instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. A impetrante sustenta excesso de prazo na investigação, que perdura por mais de dois anos, e ausência de justa causa para a persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo na tramitação do inquérito policial apto a configurar constrangimento ilegal; e (
ii
) definir se está presente ausência de justa causa para a investigação que autorize o trancamento do inquérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de trancamento do inquérito não foi previamente submetido ao Juízo de primeiro grau, o que configura supressão de instância e impede o conhecimento do habeas corpus por este Tribunal.

A jurisprudência do STJ e do TJMT veda a concessão de habeas corpus per
saltum
, ressalvando-se apenas os casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o inquérito envolve investigação de possível tráfico de drogas, crime de natureza complexa, com diligências recentes e atuação do Ministério Público, o que justifica maior elasticidade temporal.

A jurisprudência reconhece que os prazos para a conclusão de inquérito não são peremptórios, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em casos que demandam maior apuração.

Inexistindo paralisação injustificada das investigações ou manifesta ausência de justa causa, não se constata constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus extinto sem exame do mérito.

Tese de julgamento:

Não se admite o conhecimento originário de habeas corpus por este Tribunal quando as teses não foram submetidas ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A simples duração prolongada do inquérito policial não configura, por si só, excesso de prazo, quando presentes circunstâncias que justifiquem a complexidade da investigação.

Não constatada ilegalidade manifesta, não é cabível a concessão de habeas corpus de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e 647-A; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 222.677/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025; TJMT, HC n. 1002270-26.2025.8.11.0000, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10.03.2025, DJE 10.03.2025; TJMT, HC n. 1009186-76.2025.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25.04.2025, DJE 25.04.2025.

(N.U 1033788-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Destacamos

R
e
sta claro que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pleitos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual, não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, nem afronta aos preceitos estabelecidos no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Ademais, não se pode olvidar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
(...)

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020)

Destacamos

De outro lado, embora o impetrante pleiteie a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fundamentação da custódia preventiva do paciente já foi devidamente examinada nos autos do Habeas Corpus n. 1028583-24.2025.8.11.0000, ocasião em que se reconheceu a idoneidade e suficiência da motivação do decreto prisional, concluindo-se pela inadequação e insuficiência das cautelares alternativas.

Assim, a matéria não pode ser reanalisada sob o mesmo contexto de fundamentação, pois configuram mera reiteração da questão decidida no
writ
anterior.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Elcio Antônio Caumo
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025